Tribunal: TJDFT
Processo: 0730916-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE.
I – É admitida nova pesquisa de bens, direitos e ativos financeiros do devedor no Infojud e no Sisbajud, este inclusive com a reiteração de ordens de bloqueio pelo período de 30 dias, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – Agravo de instrumento provido.